Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA CREDORA. INÉRCIA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Não há que se apontar para contradição da sentença, ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, quando se verifica, dos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando de forma efetiva os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que a parte apelante recebeu intimação sob pena de extinção do processo.
3. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes (inciso II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme preceitua o § 1o do mesmo dispositivo legal.
4. A desídia da apelante, por não atender à determinação judicial de promover o devido regular andamento do feito, caracterizada pelo requerimento de medida que já havia sido feita e provida pelo Juízo a quo, autorizam a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.